Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gutierre Ribeiro Folha contra sentença (Id 23947815, pp. 1-8) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo ora apelante em face Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, julgou improcedentes dos pedidos deduzidos na inicial. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, §2o, do CPC. A condenação assim determinada teve suspensa a exigibilidade, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3o, do CPC). Na sentença, o magistrado consignou merecer acolhimento a impugnação ao valor da causa, pois deveria corresponder ao proveito econômico buscado. Dessa forma, definiu como valor da demanda o equivalente à diferença entre o saldo indicado pela instituição financeira e o montante informado pelo autor, resultando na quantia de R$ 15.360,57. Considerou não demonstrada a desproporção das contraprestações ou onerosidade excessiva a impossibilitar o adimplemento integral do contrato pelo autor. Ressaltou não haver, no caso, ofensa ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva, porque o autor firmara o contrato conhecendo de antemão os valores das prestações. Afirmou que, da consulta ao sítio do Banco Central, constata-se estar a taxa de juros cobrada dentro da média do mercado, além de a instituição financeira não ficar vinculada à utilização da mesma taxa para todos os contratos, pois os juros cobrados levariam em consideração fatores como a espécie do contrato, as condições do contratante e o risco do negócio. Desse modo, não vislumbrou abusividade na cobrança de juros. Acerca da comissão de permanência, asseverou ter a cláusula 9 do contrato a mesma natureza e, analisando-a, constatou estarem os encargos moratórios cobrados em conformidade com os parâmetros fixados pelo STJ, pois foram previstos, para o período de inadimplemento, a incidência dos juros remuneratórios de 3,90% ao mês, multa de 2% e juros moratórios de 1%, não havendo que se falar em abusividade da referida cláusula. Sobre as despesas de cobrança, aduziu que ficou consignado, no julgamento do tema 958/STJ, não existir ilegalidade na previsão e ressarcimento da despesa com o contrato, ressalvada a cobrança por serviço não prestado e onerosidade excessiva, sendo, assim, lícito ao agente financeiro requerer o ressarcimento de eventuais despesas pelo inadimplemento do contratante. Por fim, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Irresignado, o autor apresenta recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id 2394782, pp. 1-7), o apelante sustenta que a sentença não se coaduna como o substrato probatório contido nos autos. Afirma que os juros cobrados pela apelada são extremamente abusivos e destoam da taxa média do mercado. Assevera que a cobrança de juros remuneratórios deve seguir o entendimento do c. STJ e se pautar nos índices constantes na planilha de taxas de juros de operações ativas fornecida pelo Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/”TXCREDMES”). Considera, no caso, estar comprovada a desproporcionalidade entre o fornecedor e o consumidor no tocante à estipulação e cobrança de juros, pois os bancos teriam altos lucros e a aplicação de juros de acordo com suas conveniências resultaria em lucros exorbitantes e enriquecimento ilícito. Alega que a instituição apelada estaria cobrando juros capitalizados contrariando, dessa forma, o disposto no art. 4o do Decreto n. 22.226/1933 e o enunciado da Súmula 121 do STF. Requer, ao final: “Diante dos fatos e do direito, uma vez que o substrato probatório contido nos autos não condiz com a sentença prolatada, deve à mesma ser CASSADA a fim de que o processo retorne ao seu curso para o normal prosseguimento no feito”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 23947730, p.1). Em contrarrazões (Id 23947828, pp. 1-14), pugna o apelado pela manutenção da sentença atacada. As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial e requereram a homologação da transação e a extinção do processo (Id 29526930, p.1-2). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação. Apesar disso, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença e antes do julgamento da apelação e submetem-no à apreciação com requerimento de que seja homologado em juízo para a extinção do processo com fulcro no art. 487, III, do CPC (Id 29526930, pp. 1-2). Observo se tratar de interesse disponível e de objeto lícito e determinado em processo em que os transatores gozam de capacidade jurídica plena e estão representados processualmente por advogados regularmente constituídos no processo (Ids 23947719, p.1, 23947738, p. 2, e 29305987). Formalmente hígido, destarte, o acordo firmado, o qual encerra deliberação que, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC[1], deve ser sempre estimulada pelo Judiciário como meio de autocomposição do conflito e, assim, preferível pela atuação volitiva e ativa dos próprios litigantes na resolução do conflito sem a necessidade da atuação determinante da atividade substitutiva estatal. Feitas essas considerações, constato abranger o acordo entabulado pelas partes todo o objeto da demanda veiculada neste processo (Id 29526930) e considero estar em condições de homologação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[2], do CPC, c/c o art. 87, VIII[3], do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes litigantes, a fim de surtir os efeitos legais, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC[4]. A responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios ficou definida no acordo, o qual deverá ser observado. Em relação ao requerimento formulado pelo autor de expedição de alvará para levantamento de saldo de depósitos efetuados em juízo, consoante extrato de conta judicial anexado (Ids 29305986 e 29305990), verifico que ele não obteve, em seu favor, tutela de urgência para depositar, em juízo, valor inferior ao previsto no contrato de mútuo objeto da demanda. Concedo ao autor oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar documentalmente o ato judicial que o autorizou a realizar depósitos indicados no extrato de Id 29305990 desde setembro de 2020 a agosto de 2021, salvo dezembro de 2020, e exibir os respectivos boletos e comprovantes de autenticação bancária, para viabilizar a apreciação do requerimento de levantamento das quantias mencionadas no referido extrato bancário. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e adotem-se as medidas indispensáveis à remessa dos autos ao i. juízo a quo para as providências necessárias ao arquivamento. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;